Tribunal: CARF
Processo: 14041.720061/2020-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720061/2020-77
RESOLUÇÃO
3102-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luís Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Em defesa da economia processual, adoto o relatório do Acórdão Recorrido para
retratar os fatos desencadeados no litígio, a seguir reproduzido:
1. Trata-se de Auto de Infração - AI (fls. 02/20), lavrado em desfavor do sujeito
passivo em epígrafe, para constituição do crédito tributário da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social Social – COFINS e da Contribuição
para o PIS/PASEP e respectiva multa proporcional em razão de créditos
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720061/2020-77
2
descontados indevidamente na apuração da contribuição, relativo ao período
de 08/2016 a 12/2017, nos valores abaixo:

2. A autoridade tributária, inicialmente, relata que o contribuinte “é uma
sociedade anônima de capital aberto cujo fim, de acordo com seu estatuto social,
é (dentre outros) a ‘transformação e distribuição de energia elétrica e serviços
correlatos, nos termos da legislação em vigor, nas áreas em que tenha ou venha a
ter a concessão legal para esses serviços’” e que optou pela tributação do Lucro
Real Estimativa, no período fiscalizado, razão pela qual, o PIS e a COFINS são
tributadas pelo regime não-cumulativo, na forma do art. 2o, Lei 9.718/98, c/c art.
8o da Lei 10.637/02 e art. 10 da Lei 10.833/03, conforme descrito no Termo de
Verificação Fiscal – TVF (fls. 21/47), parte integrante do AI.
3. Dentre os diversos aspectos abordados durante o procedimento fiscal, destaco
abaixo o que foi requerido pela Auditora-Fiscal, por meio do Temo de Intimação
Fiscal - TIF no 02, tendo sido o contribuinte intimado a apresentar:
a) forma como a empresa registra os valores das perdas energéticas não técnicas
(e sua eventual recuperação) na contabilidade (identificando as contas contábeis
utilizadas no registro e a natureza dos registros realizados - se a débito ou a
crédito, a forma de contabilizar eventuais estornos/recuperação das perdas, etc);
b) Planilha eletrônica contendo, mês a mês, os valores estornados da apuração
dos créditos referentes às contribuições para o PIS/Pasep e para a Cofins, em
decorrência do registro das perdas não técnicas; c) Planilha eletrônica contendo,
mês a mês, os valores recuperados de perdas não técnicas, explicitando o
tratamento tributário dado para estas recuperações, no que se refere à apuração
das contribuições para o PIS/Pasep e para a Cofins; d) Preenchimento da planilha
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720061/2020-77
3
eletrônica anexa (colunas B, C, E, G, H e J), contendo dados utilizados para o
cálculo das perdas não técnicas reais; e) Apresentação de plano de prevenção às
perdas não técnicas (ações da empresa no intuito de evitar ou recuperar tais
perdas); 4. A autoridade tributária relata que o contribuinte em resposta alega o
seguinte:
25. a) Contabilização das perdas: com relação à contabilização das perdas
energéticas não técnicas (e sua eventual recuperação) na contabilidade, ele alega
não adotar essa prática, tendo em vista elas serem, assim como as técnicas,
“meramente físicas, e não financeiras”.
26. Segundo a empresa, isto ocorre pelo fato de as perdas (técnicas e não técnica)
comporem a Parcela A da tarifa de energia elétrica, sendo, portanto, parte do
custo da energia, fazendo com que “a recuperação financeira das perdas ocorra
de imediato, não gerando prejuízo ao erário, especialmente quando as perdas
reais são iguais ou inferiores àquelas consideradas na tarifa.”
27. Continua a empresa: “A partir do momento em que o custo financeiro total da
aquisição da energia elétrica é repassado na tarifa e faturado aos consumidores,
não há que se falar que houve perda, pois o que se gastou financeiramente foi
recebido via tarifa.”
28. Como concessionária de serviço público, a Energisa deve se submeter às
diretrizes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), órgão regulador
responsável pela elaboração e fiscalização das normas que regem a atividade de
distribuição de energia elétrica.
29. A Aneel é responsável, inclusive, por estabelecer os critérios para o
ajustamento das tarifas da energia elétrica distribuída aos consumidores. E ela o
faz segundo critérios técnicos, onde o valor cobrado é dividido em duas parcelas,
denominadas Parcela A e Parcela B, conforme consta no Manual de Contabilidade
do Setor Elétrico e nos demais normativos por ela emitidos.
30. A Parcela A refere-se ao custo de aquisição da energia (custos de aquisição da
energia, custos do seu transporte e os encargos do setor) enquanto a Parcela B
refere-se aos custos próprios da atividade de distribuição, sujeitas ao controle da
concessionária (custos operacionais da companhia, as depreciações, a
remuneração dos investimentos).
31. As perdas energéticas, classificadas em técnicas (inerentes à atividade de
distribuição de energia, que ocorrem tanto nas redes de distribuição quanto na
rede básica geradora) e não técnicas (aquelas que decorrem da operação de
venda da energia, como furtos, roubos, perdas, erros de medição, etc), compõem
a chamada Parcela A da tarifa, pois são consideradas custos de aquisição da
energia.
32. As perdas de energia são calculadas pela Aneel por meio de estimativas
técnicas, apurando-se, primeiramente, o montante de perdas técnicas, a partir
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720061/2020-77
4
dos dados fornecidos pelas concessionárias. As perdas não técnicas são estimadas
deduzindo-se as perdas técnicas das perdas totais (energia injetada no sistema de
distribuição deduzida da energia medida nas unidades de consumo).
33. Sendo assim, a empresa, não sendo obrigada pela legislação a contabilizar de
forma separada as perdas (sejam técnicas ou não técnicas), opta por não fazê-lo,
tendo em vista considerar a totalidade da energia distribuída (que inclui as
perdas) como custo e a faturada, como receita.
34. b) Estorno das perdas não técnicas da apuração dos créditos de PIS/Pasep e de
Cofins: no que se refere aos valores estornados da apuração dos créditos
referentes às contribuições para o PIS/Pasep e para a Cofins, em decorrência do
registro das perdas não técnicas, a empresa alega que tais perdas, por serem
parte do custo da tarifa, são repassadas aos consumidores, sendo, portanto,
sujeitas ao PIS/Pasep e à Cofins.
35. Assim também ocorre com a recuperação dessas perdas que, quando
identificadas, são faturadas dos consumidores, “incidindo novamente as
contribuições de PIS e da Cofins sobre o valor das perdas já contempladas nas
tarifas praticadas que geraram a receita tributária”.
36. Conclui a empresa:
“as perdas não técnicas influenciam diretamente no valor das tarifas cobradas ao
consumidor final e, portanto, compõe a base de cálculo na apuração do valor do
PIS e Cofins incidentes na operação de distribuição de energia. Por essa razão, o
custo de aquisição da energia elétrica não é impactado com essas perdas para fins
de apuração do crédito de PIS e da Cofins, no regime não cumulativo. (..) a
ocorrência de perda não técnicas não representa perda financeira, já que a
totalidade do custo de aquisição com energia é cobrada via tarifa.”
37. Segundo o contribuinte, o estorno dos créditos do PIS/Pasep e da Cofins
referentes às perdas não técnicas não é realizado dado que a receita referente a
essas perdas é oferecida à tributação das referidas contribuições, tanto no
momento inicial (como parte da Parcela A da tarifa, calculada mediante instruções
técnicas da Aneel) quanto no momento da recuperação das perdas.
38. c) Valores recuperados de perdas não técnicas e o tratamento tributário dado:
Com relação aos valores recuperados de perdas não técnicas, explicitando o
tratamento tributário dado para estas recuperações, no que se refere à apuração
das contribuições para o PIS/Pasep e para a Cofins, o contribuinte apresentou
planilha, mês a mês, com os respectivos valores, informando que tais
recuperações são incluídas na base de cálculo das contribuições do PIS/Pasep e da
Cofins.
39. Quando ocorre a recuperação da energia que se perdeu (foi furtada, desviada,
etc), a empresa realiza o faturamento e inclui os valores na base de calculo do
PIS/Pasep e da Cofins.
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720061/2020-77
5
40. Cumpre informar que, de acordo com a Consulta Cosit n' 60 /2019 e com
acórdão da 3a Câmara da 2a Turma Ordinária, do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), “a inclusão dos valores recuperados na base de cálculo do
PIS/Pasep e da COFINS devolve ao contribuinte o direito à apropriação desses
créditos estornados em período anterior, devendo a distribuidora realizar a
reversão do estorno conforme os valores forem recuperados”.
41. Entretanto, para que haja essa possibilidade, deve haver o controle e a
segregação contábil dessas perdas, conforme dispõe a Solução de Consulta
Interno n' 17/2016, o que não ocorre para o contribuinte em questão.
42. e) Condutas da empresa para a recuperação/prevenção das perdas não
técnicas: Para o questionamento quanto ao tratamento dado no caso de perdas
não técnicas decorrentes de desfalque, apropriação indébita ou furto,
ocasionados por empregados ou terceiros, a empresa informou que leva ao
conhecimento da autoridade policial os fatos que configuram prática delituosa,
bem como realiza constantemente ações que visam mitigar as perdas não
técnicas (blindagem do ramal de entrada e dos bornes do medidor monofásico –
DLCB, blindagem da caixa de medição, blindagem dos circuitos e clientes BT –
Baixa Tensão, regularização de clandestinos, inspeção em unidades consumidores,
instalação de telemedição e instalação de medição de balanço). Anexou, também,
cópias de alguns Boletins de Ocorrência (BO ́s) comprovando tal fato.
43. A legislação das contribuições sociais (Leis n' 10.637/2002 e n' 10.833/2003)
prevê, em seus arts 3', inciso II, que “a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a (..) bens e serviços, utilizados como insumo na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens produtos destinados a venda.”
44. Já o §13 do mesmo artigo, combinado com o art. 15, inciso II, da Lei n°
10.833/2003, determina que “deverá ser estornado o crédito (..) relativo a bens
adquiridos para revenda ou utilizados como insumos na prestação de serviços (..),
que tenham sido furtados ou roubados, inutilizados ou deteriorados em sinistro
ou, ainda, empregados em outros produtos que tenham tido a mesma
destinação”. (grifei)
5. Em seguida a Auditora-Fiscal aduz que legislação das contribuições sociais (Leis
n* 10.637/2002 e n* 10.833/2003) prevê, em seus arts 3*, inciso II,que “a pessoa
jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a (..) bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens produtos destinados a venda.” Enquanto que o §13 do mesmo artigo,
combinado com o art. 15, inciso II, da Lei n* 10.833/2003,determina que “deverá
ser estornado o crédito (...) relativo a bens adquiridos para revenda ou utilizados
como insumos na prestação de serviços (..), que tenham sido furtados ou
roubados, inutilizados ou deteriorados em sinistro ou, ainda, empregados em
outros produtos que tenham tido a mesma destinação” 6. Em razão disto, a
autoridade tributária explica que a Solução de Consulta Interna Cosit no 17/2016,
com efeito vinculante pela IN RFB 1.396/2013, determina que as perdas não
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720061/2020-77
6
técnicas, independente de sua motivação, sejam estornadas da apuração do PIS e
COFINS, conforme a ementa que transcrevo abaixo do TVF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA. REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. PERDAS DE ENERGIA
ELÉTRICA. ESTORNO DO CRÉDITO. As distribuidoras de energia elétrica, no regime
de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, podem apurar
créditos calculados sobre o valor da energia elétrica adquirida no mês para
distribuição a seus clientes. A parcela da tarifa de energia elétrica correspondente
às perdas técnicas, assim entendidas as perdas de energia elétrica inerentes ao
transporte de energia na rede, mantém a característica de insumo aplicado no
serviço de distribuição de energia elétrica.
Portanto, as distribuidoras não precisam estornar do crédito a parcela
correspondente aos valores das perdas técnicas de energia elétrica, desde que
essas perdas estejam regularmente contabilizadas e segregadas das demais, e
dentro do limite de razoabilidade estabelecido pela Aneel. Entretanto, as
distribuidoras de energia elétrica devem estornar dos créditos a parcela relativa
às perdas de energia elétrica que excederem as perdas técnicas (perdas não
técnicas), independentemente do motivo que tenha causado essas perdas (furtos
de energia, erros de medição, erros no processo de faturamento, etc.).
Dispositivos Legais: art. 39 da Lei n9 10.637, de 2002; art. 39, § 13, c/c art. 15, II,
da Lei n9 10.833, de 2003; § 59 do art. 66 da Instrução Normativa SRF n9 247, de
21 de novembro de 2002; § 49 do art. 89 da Instrução Normativa SRF n9 404, de
12 de março de 2004. (Grifo nosso)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIME DE APURAÇÃO NÃO
CUMULATIVA. PERDAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTORNO DO CRÉDITO.
As distribuidoras de energia elétrica, no regime de apuração não cumulativa da
Cofins, podem apurar créditos calculados sobre o valor da energia elétrica
adquirida no mês para distribuição a seus clientes. A parcela da tarifa de energia
elétrica correspondente às perdas técnicas, assim entendidas as perdas de
energia elétrica inerentes ao transporte de energia na rede, mantém a
característica de insumo aplicado no serviço de distribuição de energia elétrica.
Portanto, as distribuidoras não precisam estornar do crédito a parcela
correspondente aos valores das perdas técnicas de energia elétrica, desde que
essas perdas estejam regularmente contabilizadas e segregadas das demais, e
dentro do limite de razoabilidade estabelecido pela Aneel. Entretanto, as
distribuidoras de energia elétrica devem estornar dos créditos a parcela relativa
às perdas de energia elétrica que excederem as perdas técnicas (perdas não
técnicas), independentemente do motivo que tenha causado essas perdas (furtos
de energia, erros de medição, erros no processo de faturamento, etc.).
Dispositivos Legais: art. 3o e art. 15 da Lei no 10.833, de 2003; § 5o do art. 66 da
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720061/2020-77
7
Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de novembro de 2002; § 4o do art. 8o da
Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004. (Grifo nosso)
7. Destaca ainda que por meio da “Solução de Consulta Cosit n* 60/2019, as
distribuidoras de energia associadas à ABRADEE (consulente) devem estornar os
créditos de PIS/Pasep e de Cofins, referentes às perdas não técnicas, a partir de
03.08.2016, data em que houve a publicação na internet e no sítio da RFB da SCI
Cosit n* 17, de 13 de julho de 2016”. Afirma que a Energisa MT faz parte desta
associação, portanto está obrigada a realizar o referido estorno a partir da
publicação da Solução de Consulta no 60/2019.
8. A Auditora-Fiscal explica que a base de cálculo para a apuração dos valores a
serem estornados encontra-se detalhada no Anexo I, deste termo. Relata ainda,
que para o mês de agosto/2016, considerando que o contribuinte estaria sujeito à
determinação para estorno a partir do dia 03/08/2016, então foi feita uma
proporcionalização do valor, passando-se a considerar o montante equivalente a
28/31 avos. Em conclusão, foi produzida a tabela abaixo:

9. Destaco que durante o procedimento fiscal foram tratados diversos aspectos da
escrituração da EFD Contribuições do contribuinte, não sendo identificadas outras
irregularidades. Os valores lançados são referentes aos montantes de perdas não
técnicas não estornados na apuração de créditos de PIS/Pasep e de Cofins,
referentes aos anos-calendário de 2016 e de 2017, conforme descrito neste
Termo.
Da impugnação
10. Cientificado do AI em 03/07/2020, o contribuinte apresentou a impugnação
de fls. 989/1017 , em 04/08/2020, a impugnação, com as seguintes razões de
defesa, em síntese:
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720061/2020-77
8
11. Na preliminar, o contribuinte informa que foi cientificado no dia 03/07/2020,
no processo administrativo 10265.007414/2019-21, sendo em seguida os débitos
transferidos para o 14041.720061/2020-77. Cita o art. 23 do Dec. 70.235/72 e o
art 56 do Dec. 7.574/11 e conclui que seu prazo final para apresentação de
impugnação encerrou-se em 04/08/2020, portanto sua irresignação é tempestiva;
12. Sobre a autuação, relata que “de acordo com as informações constantes no
Termo de Verificação Fiscal (“TVF”), a fiscalização concluiu que a Impugnante teria
se apropriado indevidamente de créditos da contribuição ao PIS e da COFINS
relativos a perdas incorridas no processos de distribuição de energia elétrica, que
correspondem, nos termos da legislação aplicável à ‘diferença entre a energia
injetada na rede da distribuidora e o total de energia vendida e entregue’”. (grifei)
13. Explica que, “Mais especificamente, foram glosados créditos da contribuição
ao PIS e da COFINS relacionados a perdas não técnicas incorridas pela
Impugnante, que, em síntese, decorrem de erros de medição, perdas relacionadas
de falhas no sistema de distribuição e furtos.” Afirma que “as conclusões da
fiscalização são insubsistentes e não podem respaldar a lavratura dos Autos de
Infração ora impugnado, eis que o valor relativo às perdas não técnicas é
repassado na tarifa cobrada pela Impugnante dos usuários, constituindo uma
receita tributada para fins da contribuição ao PIS e à COFINS”.
14. Relata que “a Impugnante é concessionária de serviço público de distribuição
de energia elétrica, está sujeita às normas e regulamentações da Agência Nacional
de Energia Elétrica (“ANEEL”)". Passa a estruturar sua defesa da seguinte forma:
Esclarecimentos iniciais – das perdas técnicas e perdas não técnicas 15. Discorre
que as tarifas cobradas dos usuários dos sistemas de distribuição de energia
elétrica são fixadas, pela ANEEL, e informa que, para fins de reajuste tarifário, a
receita das concessionárias é dividida em duas parcelas:
“(i) Parcela A: envolve os custos incorridos pela distribuidora relacionados às
atividades de geração e transmissão, além de encargos setoriais previstos em
legislação específica, tais como custos com (a) compra de energia elétrica; (b)
conexão e uso das instalações de transmissão e distribuição de energia; e (c)
encargos setoriais (e.g., Conta de Consumo de Combustíveis – CCC e Taxa de
Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica – TFSEE). Tratam-se de custos cujos
montantes e preços, em certa medida, escapam à vontade ou gestão da
distribuidora. (ii) Parcela B: corresponde ao valor remanescente da receita da
concessionária, excluídos a contribuição ao PIS, a COFINS e o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (“ICMS”), após a dedução da
Parcela A.
16. Detalha que a Resolução Normativa no 435/2011 (consolida os Procediemntos
de Regulação Tarifária – PRORET) estabelece, dentre outros aspectos, no
submódulo 2.6, “a metodologia a ser utilizada para definição dos valores das
perdas de energia regulatórias que devem servir de base para a fixação do preço
da tarifa. De acordo com tal submódulo, as perdas regulatórias de energia, que
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720061/2020-77
9
são consideradas no cálculo dos custos de compra, são divididas entre as perdas
na distribuição e as perdas na rede básica".
17. Expõe que as perdas na distribuição de energia, calculadas pela ANEEL,
conforme regras descritas no Modulo 7 do Procedimento de Distribuição de
Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST) são definidas da seguinte
maneira, segundo o submódulo 2.6 do PRORET:
“‘Perdas Técnicas - PT: parcela das perdas na distribuição inerente ao processo de
transporte, de transformação de tensão e de medição da energia na rede da
concessionária, expressa em megawatt-hora MWh.
Perdas Não Técnicas - PNT: representa todas as demais perdas associadas à
distribuição de energia elétrica, tais como furtos de energia, erros de medição,
erros no processo de faturamento, unidades consumidoras sem equipamento de
medição, etc. Corresponde à diferença entre as Perdas na Distribuição e as Perdas
Técnicas, em megawatt-hora (MWh).’” 18. 1. Em seguida, elucida que existe a
possibilidade de reembolso das perdas não técnicas, via cobrança das tarifas dos
usuários, observando o montante definido como limite regulatório pela ANEEL:
“21. Os limites regulatórios de perdas não técnicas são calculados conforme as
regras do submódulo 2.6 do PRORET, as quais, em linhas gerais, determinam que
os valores regulatórios são calculados pela ANEEL por uma metodologia de
comparação de desempenho das distribuidoras, observando critérios de eficiência
e as características socioeconômicas das áreas de concessão.
22. Com efeito, muito embora a ANEEL disponha que as perdas não técnicas são
perdas associadas à gestão comercial da distribuidora, também reconhece que,
até certo limite, essas perdas são, sim, naturais e intrínsecas às atividades de
distribuição desenvolvidas no Brasil, de modo que, inclusive, permite que as
distribuidoras sejam reembolsadas dessas perdas via tarifa cobrada dos usuários.”
(grifei)
19. Explica que “as perdas não técnicas (ou comerciais) não ocorrem por falta de
gestão ou por qualquer sorte de ineficiência da Impugnante, mas pelas
dificuldades existentes, em todos os Estados, inclusive na área de concessão da
Impugnante, de se acessar determinadas localidades, principalmente nas áreas de
baixa concentração econômica, que em alguns casos, nem o Estado com uso da
força policial consegue adentrar. Ademais, conforme já mencionado, as perdas
não técnicas não decorrem somente do furto, mas também por erro de
faturamento, erro de leitura, dentre outras razões.
Exatamente por isso, a ANEEL considera a perda não técnica, dentro de um limite
regulatório, como inerente à atividade de distribuição de energia elétrica,
incluindo esse custo na tarifa de uso de distribuição de energia elétrica de todas
as concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica do país.”
(grifos como original)
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720061/2020-77
10
20. Informa que tais perdas são consideradas na determinação da Tarifa de Uso
do Sistema de Distribuição (“TUSD”), portanto, as perdas técnicas e não técnicas
compõem o custo de aquisição de energia elétrica que formam a Parcela “A” da
tarifa da concessionária, cujos valores são reconhecidos e fixados pela ANEEL,
compondo parte do preço tarifário da venda de energia elétrica. (grifos como o
original)
21. Cita o art. 7o, parágrafo único do Dec. 9.022/2017 para reafirmar a hipótese
de que as perdas estão incluídas no valor das tarifas, conforme transcrição a
seguir:
“Art. 7o - (...)
Parágrafo único. Na definição do valor das tarifas para os contratos de conexão e
de uso dos sistemas de transmissão ou distribuição de que trata o caput, serão
consideradas as parcelas apropriadas dos custos de transporte e das perdas de
energia elétrica, além dos encargos de conexão e dos encargos setoriais,
conforme regulamentação da ANEEL.”(grifos da Impugnante)
22. Em seguida, relata que o módulo 7.1, item 6, do PRORET elenca todos os
custos regulatórios que são considerados na formação da TUSD, conforme
transcrição abaixo:
15. Os custos regulatórios que formam a TUSD são definidos no processo de
reajuste ou revisão tarifária.
16. As funções de custos da TUSD são formadas de acordo com os seguintes
componentes tarifários:
I. TUSD TRANSPORTE – parcela da TUSD que compreende a TUSD FIO A e a TUSD
FIO B, sendo:
a) TUSD FIO A – formada por custos regulatórios pelo uso de ativos de 7.1
propriedade de terceiros, compreendida por:
i) uso dos sistemas de transmissão da Rede Básica; ii) uso dos transformadores de
potência da Rede Básica com tensão inferior a 230 kV e das DIT compartilhadas;
iii) uso dos sistemas de distribuição de outras distribuidoras; e iv) conexão às
instalações de transmissão ou de distribuição.
b) TUSD FIO B – formada por custos regulatórios pelo uso de ativos de
propriedade da própria distribuidora que compõem a Parcela B, compreendida
por:
i) custo anual dos ativos (CAA); ii) custo de administração, operação e
manutenção (CAOM).
II. TUSD ENCARGOS – parcela da TUSD que recupera os custos de:
a) Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética – P&D_EE; b) Taxa de
Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica – TFSEE; c) Contribuição para o
Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS; d) Quota da Conta de
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720061/2020-77
11
Desenvolvimento Energético – CDE; e e) Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA.
III. TUSD PERDAS – parcela da TUSD que recupera os custos regulatórios com:
a) Perdas técnicas do sistema da distribuidora; b) Perdas não técnicas; e, c) Perdas
na Rede Básica devido às perdas regulatórias da distribuidora. (grifos da
Impugnante)
23. Com isso afirma que “(...) as perdas regulatórias são compostas das perdas na
rede básica e das perdas na distribuição, que por sua vez é composta pelas perdas
técnicas e perdas não técnicas”, tudo compondo a TUSD.
Nulidade da autuação em razão dos equívocos cometidos pela fiscalização na
determinação do crédito tributário 24. Afirma que, “A fiscalização cometeu
equívocos na determinação do valor dos créditos da contribuição ao PIS e da
COFINS que deveriam, supostamente, ser estornados pela Impugnante relativos
ao período ora autuado (i.e., agosto de 2016 a dezembro de 2017)”.
25. Esclarece que “a Impugnante, ou qualquer outra concessionária distribuidora
de energia, pode vir a auferir perdas não técnicas em valores negativos,
principalmente nas situações que consegue manter um padrão de eficiência alto e
obter um percentual de perdas não técnicas abaixo dos limites regulatórios
previstos pela ANEEL.” (grifo como original)
26. Relata que em junho de 2017 a impugnante apresentou perda não técnica
negativa, pois foi abaixo do limite regulatório determinado pela ANEEL, portanto,
a perda não técnica no mês de julho de 2017, positiva, deveria ter sido reduzida
pelo montante negativo do mês anterior, resultando nos valores abaixo:

27. Defende que este é o entendimento da Solução de Consulta COSIT no
60/2019, utilizada como fundamento da autuação ora combatida, conforme
trecho que cita e transcrevo abaixo:
“Assim, no mês-calendário em que ocorrer a perda não técnica negativa, não
haverá estorno de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a ser
realizado na forma do § 13 do art. 3o c/c inciso II do art. 15 da Lei no 10.833, de
2003. Já no mês-calendário posterior, se houver perda não técnica positiva, seu
montante poderá ser reduzido pela perda não técnica negativa oriunda do
período mensal anterior e apenas o montante de perda não técnica positiva
resultante da subtração deverá gerar estorno de créditos das contribuições.
(grifos da Impugnante).” 28. Em seguida, conclui que: “resta cristalino que a
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720061/2020-77
12
fiscalização, ao ignorar a metodologia de cálculo, prevista na Solução de Consulta
COSIT no 60/2019, desconsiderando a existência de perdas técnicas negativas,
incorreu em vício material insanável, que impõe o reconhecimento da nulidade do
lançamento ora impugnando, na medida em que a base de cálculo utilizada para a
determinação do valor devido pela Impugnante está indevidamente majorada”.
(grifei)
29. Avante, defende ainda o seguinte:
45. Além disso, ainda que se entenda que não seria necessário a fiscalização
observar o disposto na Solução de Consulta COSIT no 60/2016 (sic) no tocante às
perdas não técnicas negativas – o que se admite apenas a título de argumentação
- ainda assim, a fiscalização incorreu em um equívoco no valor do crédito
tributário lançado contra a Impugnante.
46. Isso porque, conforme amplamente explicitado no item 3.1 da presente
Impugnação, as perdas não técnicas, até certo limite regulatório imposto pela
ANEEL, são reembolsadas à Impugnante mediante repasse das tarifas. De fato, a
própria ANEEL determina que os limites regulatórios de perdas não técnicas serão
calculados por uma metodologia de comparação de desempenho das
distribuidoras, observando critérios de eficiência e as características
socioeconômicas das áreas de concessão.
47. Dessa forma, evidente que todas as perdas não técnicas incorridas pela
Impugnante até o limite regulatório, que são efetivamente repassadas para a
tarifa cobrada dos usuários, e, portanto, sujeitas à tributação da contribuição ao
PIS e à COFINS, não se sujeitam ao disposto no artigo 3o, parágrafo 13 da Lei no
10.833/2003.
48. Com efeito, a fiscalização ao apurar o valor relativo às perdas não técnicas
passíveis de estorno deveria ter se atentado ao fato de que até o limite
regulatório as perdas são reembolsadas à Impugnante, não devendo, portanto,
ser estornadas.
49. Todavia, para a surpresa da Impugnante o valor utilizado para o cálculo do
montante autuado foi o total das perdas não técnicas incorridas, e não somente o
valor que ultrapassou a o limite regulatório estabelecido pela ANEEL.
30. Conclui reafirmando que a fiscalização cometeu equívoco, pois autuação
deveria se referir tão somente à diferença entre o total das perdas não técnicas e
as perdas não técnicas regulatórias e pede a nulidade.
Dos créditos da contribuição ao PIS e à COFINS sobre as perdas técnicas e não
técnicas 31. Discorre sobre o princípio da não-cumulatividade do PIS e COFINS,
passando pela Constituição Federal/88, Leis n£' 9.718/99, n£' 10.637/02 e n£'
10.833/03, citando diversos doutrinadores, para ao final defender que “todas as
despesas e custos incorridos no curso das atividades econômicas da sociedade
que resultem em receitas tributáveis, devem ser passíveis de aproveitamento de
crédito da contribuição ao PIS e à COFINS”.
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720061/2020-77
13
32. Sustenta que, com fundamento nas Leis n£' 10.637/02 e n£' 10.833/03, o
direito ao crédito sobre a aquisição de energia pode advir do inc. I, art. 3£' (bem
para revenda), inc. II do art. 3£' (insumos) ou inc. III art. 3£' (energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica), o que lhe garante a
possibilidade de creditamento, independentemente de sua classificação (insumos,
bens para revenda ou energia consumida), o que inclusive não foi questionado
pelas autoridades fiscais, seja no âmbito de soluções de consulta ou da
fiscalização que deu origem ao AI impugnado.
33. Diante destas possibilidades, alega o seguinte: “De fato, pode-se sustentar, tal
como feito pela fiscalização, que as concessionárias distribuidoras de energia
elétrica podem descontar créditos da energia elétrica adquirida no mês que seja
utilizada como insumo para a distribuição da energia a seus clientes.” 34. Avante,
afirma que a fiscalização equivocadamente alegou que “os créditos da
contribuição ao PIS e à COFINS relativos às perdas não técnicas devem ser
estornados, na medida em que não se constituem em custo de aquisição de
energia adquirida para revenda, sob o fundamento do disposto no artigo 3o,
parágrafo 13 e artigo 15, inciso II, da Lei no 10.833/20003” 35. Em razão disto,
defende o seguinte:
“71. Referido dispositivo tem de ser interpretado à luz do princípio da não
cumulatividade previsto no texto constitucional. A finalidade do legislador ao
editá-lo foi impedir o desconto de créditos sobre bens e serviços que não tenham
gerado, por diversas razões, receitas tributáveis por tais contribuições, de modo
que somente em tais situações esse dispositivo deve ser aplicado. (...)
73. Ocorre que é evidente que a disposição prevista no artigo 3o, parágrafo 13 da
lei no 10.833/2003 não é aplicável à Impugnante, na medida em que o valor das
perdas não técnicas é repassado para a TUSD, sendo tributado integralmente pela
Impugnante. Admitir o contrário seria ferir o princípio da não-cumulatividade,
tributando-se uma receita e ao mesmo tempo vedando o direito ao crédito
incorrido em uma despesa.” (grifei)
36. Relata que durante o procedimento fiscal o fato acima foi explicado à
fiscalização.
Demonstra um exemplo hipotético numérico para evidenciar que casos em que a
perda não técnica é menor que a regulatória, quando a distribuidora é mais
eficiente que os parâmetros da ANEEL, a distribuidora fatura toda a energia
adquirida, independente de ter havido a perda.
37. Ataca as Soluções de Consulta no 17/2016 e 60/2019, que fundamentou a
fiscalização, ao defender que as conclusões destes normativos estão equivocadas,
pois ignorou completamente a aplicação do princípio da não-cumulatividade.
38. Cita trecho do Acórdão 3302-003.146, de 26 de abril de 2016, proferido pelo
CARF, para fortalecer sua tese, conforme transcrevo abaixo:
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720061/2020-77
14
“Além disso, frise-se que estes valores são repassados às tarifas de energia,
sujeitando-se à incidência não-cumulativa, o que reforça ser indevido lançamento,
quanto à necessidade de se estornar créditos da não-cumulatividade da
contribuição”. (...)
Portanto, as perdas não técnicas, afirmadas pela recorrente como decorrentes de
furto e fraude, se amoldam à hipótese de furto prevista no §13 do artigo 3o da Lei
no 10.833/2003, devendo os créditos relativos aos seus montantes serem
estornados.
Entretanto, a recorrente defende que os valores de receita recuperados,
decorrentes dos eventos que fundamentam as perdas não técnicas, são incluídos
na base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins. Entendo que a
alegação procede, pois a recuperação dos valores furtados ou fraudados implica
sua sujeição às contribuições e consequentemente, devolve à recorrente o direito
à apropriação dos créditos vinculados a esta recuperação, que tenham,
porventura, sido estornados em período anterior. A recorrente acostou aos autos
alguns processos, por amostragem, relativos à recuperação de receita.” (grifos da
impugnante)
39. Por todo o exposto, conclui o seguinte: a Impugnante entende que o estorno
do crédito deveria ocorrer somente sobre as perdas não-técnicas que
ultrapassarem os limites regulatórios e que, consequentemente, não foram
repassadas à tarifa, e somente quando e se ocorrerem, pois nos casos em que as
perdas não-técnicas reais estiverem abaixo ou igual aos limites regulatórios
fixados pela ANEEL, não existe perda financeira, já que a sua inclusão na tarifa
denota uma recomposição imediata, não produzindo nenhum prejuízo ao erário
público no que se refere à arrecadação dos tributos. (grifos como original)
Da impossibilidade de exigência de juros de mora sobre a multa de ofício 40.
Defende que “A cobrança de juros sobre as multas carece de fundamento legal,
porque o parágrafo 3o do artigo 61 da Lei no 9.430/96, em consonância com o
artigo 161 do Código Tributário Nacional, é claro ao restringir a incidência dos
juros de mora apenas sobre o valor do tributo (principal) lançado”. (grifei)
41. Interpreta os citados dispositivos legais para demonstrar que a referência
normativa a “débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal”, como hipótese de incidência
dos juros, trata apenas de tributo em si.
42. Explica que “Em nenhum momento, tal dispositivo legal faz referência à
penalidade pecuniária decorrente do não cumprimento de determinada
obrigação. E, como se sabe, a multa de ofício não é débito decorrente de tributo e
contribuições, mas sim do descumprimento do dever legal de pagá-lo ou declará-
lo, conforme preceitua o artigo 44 do mesmo diploma legal”. (grifei)
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720061/2020-77
15
43. Faz referência ao art. 84 da Lei no 8.981/95, combinado com o art. 13, da Lei
no 9.065/95 , normas que tratam do juros de mora, para também evidenciar que
tais juros somente incidirão exclusivamente sobre tributos e contribuições sociais.
44. Cita, por fim, o art. 43 da Lei 9.430/96 para esclarecer que a legislação apenas
prevê a incidência de juros de mora apenas sobre a multa isolada. Argumenta o
seguinte: “Fosse a intenção do legislador fazer incidir juros de mora sobre a multa
de ofício, qual teria sido a razão da edição de dispositivo específico sobre
aplicação dos acréscimos moratórios sobre a multa lançada isoladamente? É a
dicção e teleologia do caput do artigo 43 supratranscrito”.
45. Transcreve ementas de julgados do CARF para corroborar sua teses de que os
juros de mora só incidem sobre o valor do tributo, não alcançando o valor da
multa ofício aplicada. Pede, ao fim, que os juros sejam cancelados por ausência de
fundamentação legal.
Do pedido 46. Por todo o exposto, o Impugnante requer que sejam julgados
integralmente insubsistentes os lançamentos, cancelando-se integralmente os
Autos de Infração lavrados. Além disso:
“108. No mínimo, requer a Impugnante que: (i) nos termos do artigo 100 do
Código Tributário Nacional, sejam cancelados os juros de mora e multa de ofício,
uma vez que os Autos de Infração ora impugnados estão baseados em alteração
dos critérios jurídicos que vinham sendo adotados pelas autoridades fiscais; e (ii)
sejam cancelados os juros de mora aplicados pela multa de ofício, em virtude da
ausência de fundamento legal que a justifique.”
Seguindo a marcha processual, a DRJ decidiu pela parcial procedência da
Impugnação apresentada pela Recorrente, para exonerar, relativamente ao mês de julho de 2017,
o montante de R$ 14.220,17 a título de PIS e R$ 65.498,97 a título de Cofins, acrescidos dos
respectivos encargos legais. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/08/2016 a 31/12/2017
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIME NÃO CUMULATIVO. PERDAS NÃO
TÉCNICAS DE ENERGIA. ESTORNO DO CRÉDITO.
Em razão das perdas não técnicas de energia elétrica não se caracterizarem como
insumo aplicado no respectivo serviço de distribuição, os créditos calculados
sobre os respectivos montantes, independentemente do motivo que tenha
causado essas perdas (furtos de energia, erros de medição, erros no processo de
faturamento, etc.), devem ser estornados pelas distribuidoras na forma do § 13
do art. 3o c/c o inciso II do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003.
TUSD. INEXISTÊNCIA DA RECUPERAÇÃO DA PERDA NÃO TÉCNICA REGULATÓRIA.
DIREITO DE AÇÃO DISPONÍVEL.
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720061/2020-77
16
O repasse tarifário das perdas não técnicas regulatórias por meio da TUSD não
representa juridicamente a sua recuperação, pois o direito de ação da
Distribuidora permanece disponível para cobrar de quem lhe deu causa ao
prejuízo.
TUSD. RECEITA TRIBUTÁVEL. DIREITO AO CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA PERDIDA. IMPOSSIBILIDADE
Considerando que a TUSD PERDAS, parcela que compõe a TUSD, representa uma
receita adicional tributável que tem como fato gerador as perdas de energia
elétrica, evento dissociado do faturamento, não cabe o aproveitamento do direito
creditório das contribuições pela aquisição da energia perdida, pois este somente
seria possível se tal perda tivesse sido efetivamente faturada do consumidor.
PERDA NÃO TÉCNICA NEGATIVA. DEDUÇÃO DA PERDA POSITIVA NO MÊS
SEGUINTE. POSSIBILIDADE.
O valor da perda não técnica positiva poderá ser reduzido pela perda não técnica
negativa oriunda de período anterior e apenas o montante resultante da
subtração é que gerará estorno de créditos da contribuição, devendo ser
exonerada a parcela do crédito tributário constituído de ofício sem observância
deste método.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2016 a 31/12/2017
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIME NÃO CUMULATIVO. PERDAS NÃO
TÉCNICAS DE ENERGIA. ESTORNO DO CRÉDITO.
Em razão das perdas não técnicas de energia elétrica não se caracterizarem como
insumo aplicado no respectivo serviço de distribuição, os créditos calculados
sobre os respectivos montantes, independentemente do motivo que tenha
causado essas perdas (furtos de energia, erros de medição, erros no processo de
faturamento, etc.), devem ser estornados pelas distribuidoras na forma do § 13
do art. 3o c/c o inciso II do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003.
TUSD. INEXISTÊNCIA DA RECUPERAÇÃO DA PERDA NÃO TÉCNICA REGULATÓRIA.
DIREITO DE AÇÃO DISPONÍVEL.
O repasse tarifário das perdas não técnicas regulatórias por meio da TUSD não
representa juridicamente a sua recuperação, pois o direito de ação da
Distribuidora permanece disponível para cobrar de quem lhe deu causa ao
prejuízo.
TUSD. RECEITA TRIBUTÁVEL. DIREITO AO CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA PERDIDA. IMPOSSIBILIDADE
Considerando que a TUSD PERDAS, parcela que compõe a TUSD, representa uma
receita adicional tributável que tem como fato gerador as perdas de energia
elétrica, evento dissociado do faturamento, não cabe o aproveitamento do direito
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720061/2020-77
17
creditório das contribuições pela aquisição da energia perdida, pois este somente
seria possível se tal perda tivesse sido efetivamente faturada do consumidor.
PERDA NÃO TÉCNICA NEGATIVA. DEDUÇÃO DA PERDA POSITIVA NO MÊS
SEGUINTE. POSSIBILIDADE.
O valor da perda não técnica positiva poderá ser reduzido pela perda não técnica
negativa oriunda de período anterior e apenas o montante resultante da
subtração é que gerará estorno de créditos da contribuição, devendo ser
exonerada a parcela do crédito tributário constituído de ofício sem observância
deste método.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2016 a 31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo
administrativo em geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo ocorrido
nenhuma das hipóteses lá previstas, não há que se falar em nulidade, sem
prejuízo de eventual reforma do Auto de Infração, quando ficar evidenciada a
existência de incorreções, na forma do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A matéria submetida a este Juízo, por meio de recurso voluntário, versa sobre os
seguintes temas:
3. Do Direito
3.1. Esclarecimentos iniciais – das perdas técnicas e perdas não técnicas
3.2. Nulidade da autuação em razão dos equívocos cometidos pela fiscalização na
determinação do crédito tributário
3.2. Dos créditos da contribuição ao PIS e à COFINS sobre as perdas técnicas e não
técnicas
3.2.1. Necessidade de aplicação do princípio da não-cumulatividade na
interpretação da legislação ordinária que instituiu as regras referentes a tal
princípio
3.2.2. O caso específico da Recorrente – Perdas que geram receitas tributáveis
3.3. Da impossibilidade de exigência de juros de mora sobre a multa de ofício
A Recorrida apresentou contrarrazões ao recurso voluntário.
É o relatório.

Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720061/2020-77
18
VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Verificados os requisitos formais de admissibilidade do recurso voluntário
interposto pela Recorrente, dele conheço, por preencher os pressupostos legais para seu regular
processamento.
No mérito, trata-se de Auto de Infração lavrado com o objetivo de exigir
contribuições ao PIS e à Cofins incidentes sobre as chamadas perdas não técnicas, as quais teriam
sido deduzidas das respectivas bases de cálculo em afronta ao disposto no art. 3o, § 131, e no art.
15, inciso II, ambos da Lei no 10.833/2003.
A Recorrente é empresa que atua no setor de transformação e distribuição de
energia elétrica, submetendo-se às normas regulatórias editadas pela Agência Nacional de Energia
Elétrica – ANEEL, especialmente na qualidade de concessionária dos serviços prestados.
Nos termos da regulamentação aplicável — dentre as quais a Resolução Normativa
ANEEL no 846/2019 — a Recorrente deve observar rigorosos padrões de controle, apuração e
registro dos custos, investimentos e perdas inerentes à atividade, conforme ilustram os seguintes
dispositivos:
Art. 10. Constitui infração do Grupo II:
XI - deixar de instalar medidores de energia elétrica e demais equipamentos de
medição nas unidades consumidoras, salvo nos casos excepcionados na
legislação;
XII - deixar de apurar ou de registrar, separadamente, os investimentos, as
receitas e os custos por geração, transmissão, distribuição e comercialização de
energia elétrica;
A Recorrente sustenta que as perdas não técnicas seriam indissociáveis de sua
atividade econômica, razão pela qual deveriam ser consideradas na composição dos créditos de
PIS e Cofins. Afirma, ademais, que tais perdas compõem a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição
– TUSD, sendo repassadas ao consumidor por meio da tarifa e integrando o seu faturamento
bruto, refletindo-se, portanto, na base de cálculo das contribuições.
A norma reguladora distingue as perdas totais na distribuição entre perdas
técnicas e perdas não técnicas.
As perdas técnicas correspondem às perdas físicas inerentes ao transporte e
transformação da energia — dissipação nos cabos, transformadores, medições, conversões etc.
Por sua vez, as perdas não técnicas — também chamadas de “perdas comerciais” — abrangem

1 § 13. Deverá ser estornado o crédito da COFINS relativo a bens adquiridos para revenda ou utilizados como insumos
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, que tenham sido
furtados ou roubados, inutilizados ou deteriorados, destruídos em sinistro ou, ainda, empregados em outros
produtos que tenham tido a mesma destinação.
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720061/2020-77
19
perdas que não têm caráter físico intrínseco à transmissão, mas resultam de irregularidades,
falhas administrativas, medição defeituosa, furtos, fraudes, ligações clandestinas ou não
faturadas, erros de leitura ou faturamento, consumo sem medição, desconexões irregulares,
violação de lacres, entre outros eventos atípicos.
O cálculo das perdas não técnicas é determinado pelos indicadores regulatórios
pertinentes, conforme prevê a Resolução Normativa ANEEL no 956/2021 (PRODIST – Módulo 7),
que estabelece:
d) Percentual de Perdas Não Técnicas – PPNT: percentual de perdas não técnicas
em relação à energia injetada:
PPNT = PPD − PPT [%]2
Equação 9 – Percentual de perdas não técnicas
De modo simplificado e preciso, para a ANEEL, perdas não técnicas são as
diferenças entre a energia injetada ou distribuída e a energia efetivamente medida ou faturada,
que não se explicam por fenômenos físicos (perdas técnicas), sendo decorrentes de
irregularidades, furtos ou falhas de medição e faturamento.
As perdas não técnicas, por sua vez, classificam-se em regulatórias e não
regulatórias. As perdas não regulatórias correspondem à parcela que excede o limite reconhecido
pela ANEEL, constituindo prejuízo suportado pela distribuidora. Já as perdas não técnicas
regulatórias são aquelas reconhecidas pela ANEEL para fins tarifários, sendo consideradas custo no
cálculo da tarifa repassada ao consumidor.
A apuração regulatória das perdas (técnicas e não técnicas) baseia-se em medições,
estimativas e premissas próprias do regime regulatório, que podem divergir da contabilidade
societária e do regime fiscal adotados pela empresa.
Assim, sem a demonstração clara do valor da perda regulatória apurada e de sua
eventual inclusão na base de cálculo fiscal (perda regulatória) — ou que constitui custo efetivo
suportado pela empresa (perda não regulatória) — inexiste base legal para creditamento ou
dedução fiscal.
Analisando os autos, não há elementos suficientes que permitam concluir:
1.
se as perdas não técnicas regulatórias foram efetivamente tributadas pelo
PIS e pela Cofins, conforme alega a Recorrente;
2.
se parte dos custos correspondentes é repassada ao consumidor; e
3.
se a Recorrente utilizou, para fins de creditamento, o percentual de perdas
não técnicas apurado segundo a metodologia oficial da ANEEL.

2 d) Perdas na Distribuição – PD: corresponde à diferença entre a Energia Injetada e a Energia Fornecida;
e) Perda Técnicas – PT: corresponde à energia dissipada no sistema de distribuição devido a fenômenos da física;
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720061/2020-77
20
A ausência dessas informações inviabiliza o julgamento seguro da controvérsia,
sobretudo porque o reconhecimento do crédito depende da demonstração de incidência efetiva
das contribuições sobre a parcela alegadamente deduzida e da correlação entre o cálculo
regulatório e a sistemática de creditamento utilizada.
Ou seja, os itens investigados na diligência são determinantes para o julgamento,
porque 1. Sem comprovação de tributação efetiva, não há como reconhecer crédito de PIS/Cofins;
2. Sem apuração da parcela realmente suportada pela Recorrente, não é possível mensurar o
montante creditável; e, 3. A sistemática regulatória da ANEEL influencia a composição tarifária,
exigindo compatibilização entre a legislação tributária e o regime setorial.
Diante desse cenário, entendo que o processo não reúne condições de imediato
julgamento de mérito, impondo-se a conversão do feito em diligência para complementação das
informações necessárias.
Assim, determino que a Unidade de Origem:
a) verifique se as perdas não técnicas regulatórias foram efetivamente tributadas,
com demonstração dos valores incluídos nas bases de cálculo de PIS e Cofins;
b) apure se tais custos foram repassados por meio da TUST/TUSD, identificando a
parcela suportada pela Recorrente (perda não regulatória) e eventual repasse ao consumidor
(perda regulatória);
c) confirme se, no cálculo do crédito, a Recorrente utilizou o percentual de perdas
não técnicas definido pela ANEEL, conforme metodologia regulatória vigente.
Caso necessário, deverá a Recorrente ser intimada a prestar esclarecimentos
adicionais, bem como a apresentar memória de cálculo, documentos comprobatórios e quaisquer
informações técnicas pertinentes para aferição fiscal.
Concluída a diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo, com ciência à
Recorrente para manifestação no prazo de 30 (trinta) dias. Com ou sem manifestação, os autos
deverão retornar a este Conselho para prosseguimento do julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1336
DF CARF MF
Original